Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-11.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600336-11.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600336-
11.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pela prestadora de contas, Cleusa Pereira da Luz, relativas
as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Cleusa Pereira da Luz, para o
cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo Pode, no município de Missal/PR.,
julgadas aprovadas com ressalva, tendo em vista que a candidata é beneficiária do Programa Bolsa
Família e realizou doação para campanha eleitoral em montante próximo ao que recebe
mensalmente, trata-se de irregularidade que deve ser apurada em outra esfera pelas autoridades
competentes. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CLEUSA PEREIRA DA LUZ (RECORRIDA)
BRUNA RAFAELA FLORES (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536733
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.194

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600336-
11.2024.6.16.0114 – Missal – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: CLEUSA PEREIRA DA LUZ
ADVOGADO: BRUNA RAFAELA FLORES - OAB/PR117244
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI - OAB/PR102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INEXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou
com
ressalvas
as
contas
de
campanha de candidata ao cargo de vereadora
nas eleições de 2024, ante a inexistência de
apontamentos de irregularidades.
2.
O
MPE
alega
intempestividade
e
insuficiência dos esclarecimentos prestados,
ausência de comprovação da realização de
atos de campanha e identidade entre os
lançamentos da prestação de contas da
recorrida e de outra candidata.
3. A candidata, em contrarrazões, justifica a
ausência de material impresso por já tê-lo
distribuído integralmente e a coincidência de
fornecedores pela filiação ao mesmo partido.

Num. 44536733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a ausência de comprovação da produção de
material de campanha e a coincidência de
lançamentos na prestação de contas com outra
candidata são elementos suficientes para
desaprovar as contas de campanha da
recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da Justiça Eleitoral em sede de
prestação de contas restringe-se à verificação
da regularidade formal e contábil das receitas e
despesas declaradas, não cabendo examinar a
efetividade ou o impacto dos atos de
campanha, tampouco investigar a veracidade
material
das
informações
comprovadas
documentalmente.
6. No caso, a análise técnica do cartório
eleitoral atestou a entrega das declarações no
prazo, a apresentação das informações e
peças exigidas, a abertura de conta bancária
específica, a comprovação das despesas
lançadas, a ausência de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, bem
como a não extrapolação do limite de gastos e
a não omissão de receitas e despesas.
7. A apresentação de notas fiscais goza de
presunção de veracidade, que não pode ser
afastada
por
meras
alegações,
sem
a
apresentação de elementos que indiquem a
existência de inconsistências.
8. A coincidência de fornecedores entre
candidatos do mesmo partido não configura,
por si só, irregularidade na arrecadação dos
recursos, sendo necessária a demonstração de
outros elementos de prova para se afastar a
presunção
de
efetivação
das
despesas
comprovadas documentalmente.
9. Eventual padronização da prestação de
contas deve ser objeto de apuração pelo
Ministério Público na seara própria, consoante
o disposto no art. 75 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Num. 44536733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12

Tese de Julgamento: ; 1. A Justiça Eleitoral,
em sede de prestação de contas, restringe-se
à verificação da regularidade formal e contábil
das receitas e despesas declaradas. 2. Notas
fiscais gozam de presunção de veracidade,
que só pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material. 3. A coincidência
de fornecedores entre candidatos do mesmo
partido, por si só, não configura irregularidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº
9.504/1997; Resolução TSE nº 23607/2019,
art. 75; Lei nº 9.096/1995, art. 35 ; Código de
Processo Penal, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: ; TRE/PR, REl
nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 29/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
decisão do Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira (id. 44253227), por meio da qual as contas
apresentadas por CLEUSA PEREIRA DA LUZ, relativas às eleições 2024, foram aprovadas com
ressalvas.
Em suas razões (id. 44253232), o recorrente sustenta que a candidata recorrida apresentou os
esclarecimentos por ele solicitados de forma intempestiva e incompleta, deixando de comprovar a

Num. 44536733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12
realização de atos de campanha, seja com a apresentação do material impresso produzido,
tampouco com “publicações em jornais, revistas ou redes sociais que possibilitassem auferir o
efetivo emprego das receitas angariadas”.
Aduz, ainda, que os lançamentos da prestação de contas são idênticos àqueles constantes da
prestação de contas da candidata Márcia Lair Schmidt dos Passos, o que indica que a campanha
não se desenvolveu de forma límpida.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se desaprovar as contas
prestadas pela candidata recorrida.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 44253238), afirmando que
prestou todas as informações necessárias para a aprovação de suas contas, deixando de
apresentar o material impresso, conforme solicitado pelo Ministério Público Eleitoral, porque não
possuía mais nenhum exemplar.
Afirma que contratou empresa para a produção do material de campanha, o qual foi inteiramente
distribuído aos eleitores do município.
Sustenta que não há irregularidade no fato de ter realizado despesas com os mesmos
fornecedores da candidata Márcia Lair Schmidt dos Passos, pois ambas são filiadas ao mesmo
partido, que as auxiliou e, após realizar orçamentos, indicou as empresas.
Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44265676) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, afirmando que os indícios
apontados não são suficientes para a pretendida desaprovação, mas “podem ser apurados pela i.
Promotora Eleitoral através dos meios cabíveis”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 28/11/2024 (id. 44253230) e o recurso interposto em 29/11/2024 (id.
44253232), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrida, relativas à candidatura ao cargo de vereadora pelo
município de Missal nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem.

Num. 44536733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12
O Ministério Público Eleitoral apresentou recurso afirmando que a não comprovação da produção
de material de campanha e o fato de os lançamentos da prestação de contas serem idênticos aos
de outra candidata são indícios suficientes de que a campanha eleitoral não se desenvolveu de
forma lícita, o que ensejaria a desaprovação das contas.
A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de natureza jurisdicional previsto na
Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23607/2019, que estabelece o rito, as
formalidades a serem observadas e os documentos que devem ser obrigatoriamente
apresentados.
A finalidade da prestação de contas é assegurar a transparência e a regularidade na arrecadação
e aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral, especialmente aqueles de
natureza pública, em relação aos quais a fiscalização é mais intensa.
Nesse contexto, tem-se que a análise realizada pela Justiça Eleitoral se restringe à verificação da
regularidade formal e contábil das receitas e despesas declaradas, não lhe competindo, no bojo
do processo de prestação de contas, examinar a efetividade ou o impacto dos atos de campanha,
tampouco investigar a veracidade material das informações prestadas, principalmente daquelas
que restaram documentalmente comprovadas.
No caso em análise, a análise técnica realizada pelo cartório eleitoral (id. 44253206) indicou que
a recorrente efetuou a entrega das declarações parcial e final no prazo estabelecido na
legislação, apresentou as informações e peças exigidas na legislação, abriu conta bancária
específica pela qual os recursos arrecadados transitaram e apresentou os documentos exigidos
para a comprovação das despesas lançadas.
Ademais, consta do parecer conclusivo que não houve recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não houve identificação de
extrapolação do limite de gastos ou omissão de receitas e despesas.
Ao ser intimada, a requerimento do Ministério Público Eleitoral, para apresentar comprovante de
atos de campanha e esclarecer inconsistências relativas à arrecadação (id. 44253209), a
recorrente, ainda que fora do prazo de 3 (três) dias que lhe foi concedido, apresentou os
documentos fiscais relativos a todas as despesas efetuadas com materiais de campanha.
Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo Ministério Público em suas razões recursais,
o procedimento de prestação de contas não é o meio processual adequado para a apuração da
efetiva realização de atos de campanha e não há nos autos nenhum elemento capaz de afastar a
presunção de veracidade e validade do negócio jurídico gerada pela emissão de notas fiscais.

Num. 44536733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12
A jurisprudência desta Corte reconhece tal presunção:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de
erro material, não sendo suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota
fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o
que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base
de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Ora, se nos casos em que uma nota fiscal relativa a despesa não declarada é detectada no
procedimento de circularização não se admite a mera alegação da parte no sentido de que não
realizou o gasto, não há sentido em se exigir que, mesmo apresentando a nota fiscal
regularmente emitida, o candidato seja obrigado a comprovar a aquisição do bem ou a prestação
do serviço, sem que haja nenhum elemento capaz de indicar eventual inconsistência.
De igual forma, o fato de as despesas declaradas na presente prestação de contas serem
coincidentes com os lançamentos constantes da prestação de contas de outra candidata, por si
só, não é capaz de demonstrar ilegalidade na arrecadação dos recursos.
É comum que candidatos do mesmo partido contratem os mesmos fornecedores, não podendo se
presumir, sem outros elementos de prova, que as despesas documentalmente comprovadas não
foram efetivadas.
Note-se que no caso em apreço não houve arrecadação de recursos públicos, o que poderia
ensejar um maior escrutínio nas despesas realizadas.
Conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ainda que a

Num. 44536733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12
padronização da prestação de contas possa causar estranheza, o fato deverá ser objeto de
apuração pelo Ministério Público na seara própria, consoante o disposto no art. 75 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 75. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras.
Parágrafo único. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao
verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos,
remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para
apuração de eventuais crimes (Lei nº 9.096/1995, art. 35 ; e Código de Processo
Penal, art. 40).

Destarte, considerando o escopo do procedimento de prestação de contas e a ausência de
elementos capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, não
merece reforma a decisão que aprovou as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600336-
11.2024.6.16.0114 - Missal - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDA: CLEUSA PEREIRA DA LUZ - Advogados do(a) RECORRIDA: SILVANA BERTHOLDI
- PR102371, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989, LUIZ CARLOS DA ROCHA -

Num. 44536733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105306600000043477396
Número do documento: 25060321105306600000043477396
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:14:12
PR68995, BRUNA RAFAELA FLORES - PR117244
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025